Tribunal: STF
Processo: AO 2426
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de exceção de suspeição autuada como ação originária, arguida por Marcos Vervloet Dessaune, em face do Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Marcos Assef do Vale Depes e “todos os membros da magistratura capixaba” para julgar ação de indenização em que é autor o magistrado Carlos Magno Moulin Lima, em trâmite perante aquela Vara sob nº 0030115-45.2014.8.08.0024.
    Sustenta o excipiente que há interesse de todos os integrantes da magistratura capixaba na causa, porque a Associação dos Magistrados do Espírito Santo – AMAGES veiculara, em seu sítio na internet, “nota de repúdio” a artigo publicado no jornal “Século Diário” que mencionara fatos supostamente praticados pelo excipiente e supostamente ofensivos à honra de três magistrados.
    O magistrado Marcos Assef do Vale Depes rejeitou a alegação e encaminhou a exceção para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (evento 4, p. 185-92).
    Aportada a exceção no TJ/ES, ali foi autuada sob nº 0000793-81.2016.8.08.0000 e distribuída.
    Sorteados para relatar o feito, alguns desembargadores declararam-se suspeitos ou impedidos, o que motivou despacho do Presidente daquela Corte, com determinação de consulta a cada um dos membros daquele Tribunal, para se manifestarem declarando ou não suas suspeições ou impedimentos para atuar na ação principal e no presente incidente (p. 225-6).
    Foram então consultados os seguintes desembargadores do TJ/ES que assim se manifestaram:
    a) Declarou-se impedido apenas (1): o Desembargador Ney Batista Coutinho, (p. 248-9);
    b) Declararam-se suspeitos por foro íntimo (11) desembargadores: (1) Jorge Henrique Vale dos Santos (p. 281); (2) Manoel Alves Rabelo (p. 231-2); (3) José Paulo Calmon Nogueira da Gama (p. 202); (4) Sérgio Luiz Teixeira Gama (p. 240); (5) Janete Vargas Simões (p. 263); (6) Robson Luiz Albanez (p. 265); (7) Walace Pandolpho Kiffer (p. 269); (8) Arthur José Neiva de Almeida (p. 277); (9) Fernando Estevam Bravim Ruy (p. 198); (10) Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça (p. 234) e; (11) Délio José Rocha Sobrinho (p. 236); 
    c) Afastaram suspeição ou impedimento declarando-se aptos a julgar (16) desembargadores: (1) Adalto Dias Tristão (p. 228-9); (2) Pedro Valls Feu Rosa (p. 238); (3) Annibal de Rezende Lima (p. 285); (4) Ronaldo Gonçalves Sousa (p. 242); (5) Fabio Clem de Oliveira (p. 244); (6) Samuel Meira Brasil Junior (p. 246); (7) Carlos Simões Fonseca (p. 292); (8) Namyr Carlos de Souza Filho (p. 251); (9) Dair José Bregunce de Oliveira (p. 253); (10) Telêmaco Antunes de Abreu Filho (p. 255-6); (11) Willian Silva (p. 258-9); (12) Eliana Junqueira Munhós Ferreira (p. 287-90); (13) Jorge do Nascimento Viana (p. 271); (14) Ewerton Schwab Pinto Júnior (p. 273); (15) Elisabeth Lordes (p. 283) e; (16) Fernando Zardini Antonio (p. 275).
    Após a referida consulta, proferiu despacho o Corregedor Geral de Justiça do TJ/ES, em razão da suspeição do desembargador Presidente e o impedimento do Vice-Presidente, pelo qual, após fundar-se no disposto no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal e citar precedente desta Corte na AO 2043-AgR, determinou o encaminhamento da presente exceção para este Supremo Tribunal nos seguintes termos: “(...) houve a manifestação formal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que, em sua maioria expuseram as razões para a recusa da exceção, ante a inexistência de qualquer motivo que ensejasse a sua suspeição ou impedimento para o julgamento do processo, com base na mera condição de sócios da AMAGES, a teor do que prescreve o art. 144 e art. 145, do CPC/15” (p. 296-300).
    O feito foi encaminhado a este Supremo Tribunal Federal.
    Manifestou-se o Procurador-Geral da República pelo não conhecimento da ação originária e pela devolução da exceção de suspeição ao tribunal de origem para prosseguimento (p. 335-9).
    É o relatório.
    Decido.
    A teor do art. 102, I, “n”, da Magna Carta, esta Suprema Corte é titular de competência originária para julgar “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.” 
    Chamo a atenção quanto a dois aspectos do caso presente: (i) não se trata da ação principal, mas sim de exceção de suspeição nela oposta e (ii) não se trata de exceção originada no Tribunal de Justiça, mas sim na primeira instância.
    A ação principal tramita em primeira instância, quando ali suscitada exceção de suspeição em face do magistrado e também, de fato, em face de todos os juízes capixabas associados à AMAGES. O magistrado originalmente competente, não reconhecendo sua suspeição, encaminhou regularmente a exceção ao Tribunal de Justiça (seguindo o mecanismo disposto na parte final dos arts. 146, § 1º do CPC), sendo ele, em tese, o órgão competente para julgá-la.
    Faço esta exposição para registrar ser, a presente hipótese, diversa daquela citada pelo Corregedor-Geral da Justiça do TJ/ES quando encaminhou os presentes autos para esta Corte Suprema (AO 2043, Rel. Ministro Luiz Fux). 
    Naquele caso, tratava-se de exceção de impedimento e suspeição suscitada diretamente no Tribunal de Justiça, em face dos desembargadores, processo originado em segunda instância. Daí porque, naquela hipótese, rejeitada a arguição por mais da metade dos exceptos, entendeu-se por dela conhecer (da exceção) e julgar nesta Suprema Corte, o que resultou, naquela hipótese, na sua improcedência, com o prosseguimento e julgamento da ação principal na Corte de origem.
    Noutras palavras, aquela exceção aqui aportou (como várias outras), porque oposta diretamente em face de desembargadores e, estes, por somarem mais da metade da composição do tribunal em questão, a rejeitaram.
    No presente caso a situação possui importante distinção: trata-se de exceção arguida em primeira instância e encaminhada ao Tribunal de Justiça após sua rejeição pelo excepto. 
    Ainda que o arguente nela tenha colocado sob suspeita, de forma indiscriminada, “todos os magistrados capixabas filiados à AMAGES”, ou mesmo ante o fato de mais da metade dos desembargadores se considerar apta a julgá-la, não se afasta, de plano, a competência daquele tribunal para julgar a exceção. 
    Isso porque não se trata, no presente caso, de “exceção de suspeição em exceção de suspeição”, ou seja, o feito posto a julgamento é a exceção primeva, onde se questiona a suspeição de magistrado para julgar a ação (e não a exceção).
    Destarte, não vislumbro a incidência do disposto no art. 102, I, “n”, da Carta da República na parte que trata do impedimento de “mais da metade dos membros do tribunal de origem” pois, não sendo eles os primeiros exceptos no processo, consideram-se aptos a julgar regularmente a exceção, repita-se, porque ofertada em processo originário da primeira instância.
    Tal se dá porque a organicidade do sistema exige certa “queima de etapas”, em que somente se chega à posterior depois de esgotada a anterior. Trata-se do necessário exaurimento de instâncias, a evitar a supressão dos graus de jurisdição e do possível conhecimento da causa pelo juiz competente.
    Nesse sentido esta Suprema Corte já reconheceu que “enquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo Tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, n, da Constituição, a competência para o processo e julgamento da ação promovida pela quase totalidade dos magistrados estaduais. Eventual recurso de apelação a ser interposto contra a decisão do magistrado de primeiro grau - que é o órgão judiciário competente para apreciar a causa -, deslocar-se-á, per saltum, para o Supremo Tribunal Federal, desde que se evidencie a ocorrência de impedimento/suspeição de mais da metade dos Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado.” (AO 465 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 25.4.1997).
    Do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no referido precedente extraio o seguinte trecho:
    “Há, ainda, uma outra razão que justifica o reconhecimento da incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, para, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição, processar e julgar a presente causa.
    Impõe-se esclarecer, por necessário, que a ação promovida pelos ora agravantes inclui-se na esfera de competência da Justiça estadual de primeira instância.
    A circunstância de mais da metade dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul achar-se eventualmente impedida não se reveste, no caso, de relevo processual suficiente, para, desde logo, operar o deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da Carta Política.
    É que – como já precedentemente enfatizado –, a ação ordinária promovida pelos ora agravantes contra o Estado do Rio Grande do Sul não se inclui na esfera de atribuições jurisdicionais originárias do Tribunal de Justiça gaúcho, eis que o processo e o julgamento desta causa competem, na Comarca da Capital, a uma das Varas da Fazenda Pública ali sediadas.
    Do outro lado, não basta alegar que todos os Juízes das Varas da Fazenda Pública estão impedidos de julgar a causa em referência.
    Na realidade, em tal ocorrendo, impõe-se convocar, para efeito de atuar no processo em que se registrou a situação de impedimento/suspeição, o substituto legal do magistrado impedido/suspeito, na forma preconizada pela Lei de Organização Judiciária do Estado e nos termos da Tabela de Substituições Automáticas, elaborada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com fundamento no diploma legislativo mencionado.
    Somente a incompatibilidade de todos os magistrados estaduais de primeira instância, desde que fosse comprovada documentalmente pelos autores (fato não demonstrado neste processo), poderia justificar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal, da competência para apreciar a presente causa.
     Não se pode perder de perspectiva que a norma inscrita no art. 102, I, n, da Constituição, precisamente por revestir-se de aplicabilidade excepcional, está sujeita a interpretação restrita de seu conteúdo.”
    Noutros termos, enfatizo tratar-se, neste momento, do julgamento da exceção de suspeição, e não da ação principal. Está-se na busca de magistrado apto a julgar a causa em primeira instância. 
    Não configurada no presente caso, portanto, hipótese de mais da metade do tribunal impedida ou suspeita para julgar a ação (o que deslocaria a competência para esta Corte Suprema a teor do disposto no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal), pois em julgamento apenas a exceção de suspeição. 
    Lado outro, no que pertine à competência desta Corte Suprema pela eventual incidência da outra parte do disposto no mesmo artigo, ou seja, em “ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados”, observo não ser este, em tese, o motivo do envio da presente exceção para este Supremo Tribunal. Não obstante, o simples fato de o processo principal tratar de ação de indenização em face do excipiente por suposto artigo jornalístico e a Associação dos Magistrados do Espírito Santo – AMAGES ter publicado, em seu sítio na internet, “nota de repúdio” ao referido artigo (porque ele, supostamente, teria ofendido a honra de três magistrados capixabas), por si só não torna toda a magistratura capixaba suspeita para julgar a causa.
    Este Supremo Tribunal já afastou alegação semelhante conforme seguinte precedente:
    “Não há prova suficiente de todos os membros da magistratura carioca pertencerem à AMAERJ - Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. Se, por um lado, o artigo 10 do Estatuto da associação faculta a possibilidade, mediante manifestação em contrário, dos magistrados que assim o desejem não serem sócios, também consta dos autos declaração expressa da referida associação quanto à existência de magistrados não filiados. Por outro lado, quando do julgamento da AO 465 Ag. Reg., rel Min. Celso de Mello, DJ 25.04.97, entendeu esta Primeira Turma que "Enquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo Tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, n, da Constituição, a competência para o processo e julgamento da ação promovida pela quase totalidade dos magistrados estaduais." Naquele julgamento também foi decidido que, para se configurar a situação de impedimento ou suspeição, é necessário que haja afirmação pessoal e espontânea dos próprios membros do Tribunal ou que ela seja reconhecida no âmbito da correspondente exceção. Agravo improvido.”  
(Rcl 2146 AgR, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2002) 
    Em outra hipótese, em que reconhecida a inépcia da exceção de suspeição, esta Corte Suprema julgou “inepta a exceção de suspeição fundada exclusivamente na circunstância de pertencerem os exceptos a magistratura do Estado, cujos interesses profissionais teriam sido contrariados pelo excipiente, Governador da mesma unidade federativa, gerando declarações de animosidade de dirigentes da associação de classes e do Presidente do Tribunal de Justiça: não há suspeição nem impedimento de juízes, apenas porque o sejam, salvo na hipótese do art. 102, “n”, da Constituição” (AO 202 QO, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 11.3.1994, destaquei). 
    Ademais, como registrado pelo Ministro Cezar Peluso na AO 995 (DJ 23.4.2004), “a norma do art. 102, I, n, da Constituição, é de alcance estrito, não incidindo quando se não configure interesse de todos ou de mais da metade dos membros da magistratura, nem haja efetiva declaração de impedimento por parte deles (cf. AO nº 520-AgR/AM, Min. Marco Aurélio; AO nº 465-AgR/RS, Min. Celso de Mello; AO nº 263-QO/SC, Min. Sepúlveda Pertence; Informativo n.º 64/STF). A jurisprudência da Casa é firme, aliás, em não reconhecer sua competência para processar e julgar originariamente causas em que há incompatibilidade de apenas parte dos membros da magistratura: ‘A simples alegação de que os Juízes da Fazenda Pública estão impedidos de julgar a causa não é suficiente para deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 102, I, n, da C.F. Somente a incompatibilidade de todos os magistrados de 1ª instância, desde que comprovada, nos autos, é que justificaria o deslocamento. Enquanto houver um Juiz capaz de decidir a causa em 1º grau, não será lícito deslocar, para o S.T.F., a competência do art. 102, I, n, C.F.’ (AO nº 954, Rel. Min. Carlos Velloso)” (destaquei).
    Por fim, não de hoje esta Suprema Corte repele arguições de suspeição quando efetuadas inominadamente: “Suspeição é exceção individual, não podendo ser levantada contra um Tribunal; embora podendo atingir a todos os membros do colégio judiciário, há que ser posta discriminadamente contra cada um deles.” (HC 32202, Rel. Ministro Afrânio Costa - convocado, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1953, destaquei) 
    No caso, porque direcionada a exceção de suspeição inicialmente a processo de competência originária da primeira instância – e inexistindo, na hipótese, “exceção de suspeição da exceção de suspeição” – o órgão competente para julgá-la é o Tribunal de Justiça, enquanto não esgotada a busca por juízes de primeira instância aptos a julgá-lo. 
    Esse o quadro, não conheço da presente ação originária e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para continuidade do julgamento da exceção de suspeição (art. 21, § 1º do RISTF). 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora